Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se, apesar de o valor do bem não ser expressivo, a ré cometeu o delito em concurso de pessoas e é contumaz na prática de crimes patrimoniais, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.
2. O fato de haver monitoramento da ação da acusada por sistema de vigilância, enquanto estava no interior do estabelecimento comercial, por si só, não caracteriza a absoluta ineficácia do meio a configurar crime impossível, passível de gerar absolvição, pois não afasta o risco, ainda que mínimo, de sucesso da empreitada criminosa, causando prejuízo ao ofendido. Entendimento consagrado na Súmula n. 567 do STJ.
3. Uma vez comprovado, pela confissão da ré e pelos depoimentos testemunhais que houve a inversão da posse dos bens do estabelecimento vítima à acusada, que foi abordada, já fora da loja, na posse de objetos subtraídos em sua bolsa, não há falar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, pelo contrário, reputa-se adequada a condenação da apelante pela prática do crime do art. 155, § 4o, IV, do CP, mostrando-se inviável a desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada.
4. Fartamente comprovado o liame subjetivo entre as rés para a prática do furto, eis que as provas testemunhais indicaram que a apelante chegou no estabelecimento comercial na companhia de mais três mulheres, uma delas sua irmã, nele adentrou e foi visualizada pelos seguranças e pelas câmeras de monitoração do local colocando objetos em sua bolsa, e, ainda, foram abordadas no estacionamento se dirigindo ao mesmo veículo.
5. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, tendo em vista a multirreincidência da ré e os maus antecedentes, mostra-se inaplicável a Súmula n. 269 do STJ, devendo ser mantido o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.